Tribunal: STF
Processo: ARE 1322680
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTEMPÉRIES - Reparação da rede elétrica e religação da energia no prazo máximo de quatro horas - QUEDAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS - Acompanhamento e manutenção do porte arbóreo do Município de São Paulo - Ilegitimidade de parte - Descabimento – Desnecessidade de autorização expressa dos associados para a propositura da demanda - Tutela de natureza híbrida, envolvendo direitos individuais homogêneos, coletivos e também difusos - Não incidência do quanto decidido no RE n.º 573.232/SC (Tema n.º 82), na medida em que a hipótese tratada no precedente sob o rito da repercussão geral é distinta do caso vertente - Ausência de prova cabal da litispendência entre a presente ação civil pública e outra que tramita perante a Justiça Federal - Inocorrência de inépcia da petição inicial - Afastamento do decreto de extinção do feito, sem resolução do mérito - Pedido de produção de outras provas documentais, pelo Ministério Público, no primeiro e no segundo graus de jurisdição – Viabilidade de tal produção - O feito não comporta imediato julgamento perante este órgão ad quem - Necessidade de retorno à origem para a produção das provas requeridas pelo Parquet e para a posterior prolação de nova sentença, com resolução do mérito, pelo juízo a quo - Reforma da sentença - Recurso provido, com determinação"



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5°, inciso XXI, da Constituição Federal, haja vista que “o acórdão recorrido, ao declarar a legitimidade da ora recorrida para o ajuizamento da ação civil pública, afirmou textualmente que a autorização assemblear exigida pela Constituição Federal não seria necessária”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, pelo não conhecimento do recurso extraordinário. Referida manifestação está assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA, IN CASU, DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232/RG. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULA 283/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem ao dar provimento à apelação e reconhecer a legitimidade ativa da PROTESTE - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor para o ajuizamento da ação civil pública, adotou os seguintes fundamentos:



    “Em primeiro lugar, deve ser analisada a aplicação do RE n.º 573.232/SC (Tema n.º 82), sob a sistemática da repercussão geral, à hipótese vertente.



    (...)



    Com efeito, o aludido RE n.º 573.232/SC analisou se todos os membros do Ministério Público do Estado de Santa Catarina filiados poderiam executar, individualmente, direito assegurado em ação promovida pela Associação Catarinense do Ministério Público ACMP ou se somente aqueles que, na propositura da demanda, haviam autorizado expressamente o ingresso em juízo. Em sede de repercussão geral, definiu-se que, naquela situação, apenas aqueles que haviam emitido autorização expressa poderiam se valer da execução individual do título judicial.



    Situação bastante diversa é a presente, na medida em que não se discute direito específico dos associados da autora, mas de toda coletividade. Naquele precedente, tratava-se de direito individual homogêneo da categoria do Ministério Público associada à entidade. Neste caso, trata-se de tutela híbrida, que atinge não somente direito individual homogêneo, mas também direitos coletivos e difusos.



    Nesse sentido, discorreu, com maestria, o Promotor de Justiça oficiante no feito:



    ‘Todavia, a ação civil proposta pela associação recorrente não foi em prol de seus associados, ou na defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representam, mas de toda a coletividade (lato sensu) de consumidores.



    No caso concreto, trata-se de ação civil pública de tutela híbrida. Percebe-se que: (a) há direitos individuais homogêneos referentes aos eventuais prejuízos causados (ressarcimento) aos consumidores, divisíveis em sua extensão, titularizados por pessoas determinadas, que merecem tratamento coletivo por força de lei, tendo em vista sua origem comum, qual seja, o contrato padrão celebrado por adesão entre a recorrida Eletropaulo e milhares de consumidores (art. 81, parágrafo único, inciso III, da Lei n.º 8.078/90); (b) há direitos coletivos de todos os contratantes que se encontrem na mesma condição descrita na inicial, em face das recorridas; e (c) há direitos difusos, relacionados as pessoas que futuramente celebrarão contratos de prestação de serviços de fornecimento de energia - pessoas indeterminadas.



    A legitimidade ad causam ativa resulta de expressa previsão legal: arts. 81, inc. III, e 82, inc. IV, da Lei 8.078/90. In verbis:



    [...]



    A recorrente é associação legalmente constituída há mais de um ano e ter por finalidade estatutária justamente a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, de sorte que à espécie incide, direta e incisivamente, na legislação colacionada.



    Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa para propositura da demanda, pois além do Ministério Público, detentor da função institucional de fazê-lo no resguardo de interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, III), as associações civis também são legitimadas para atuarem em defesa aos interesses do consumidor, como fez a recorrente, não necessitando de autorização expressa de seus associados para o ajuizamento de ação civil que tenha por objeto a tutela a direitos coletivos (latu sensu) dos consumidores’ (fls. 1.150/1.152).



    O próprio Ministro Teori Zavascki já teve oportunidade de apreciar a questão, ressaltando que o precedente julgado pela Suprema Corte não deve ser aplicado a hipóteses distintas:



    ‘Adite-se o descabimento da aplicação do entendimento firmado por esta Corte no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 82, DJe de 19/9/2014). Como fiz constar em voto-vista proferido no julgamento desse recurso, a controvérsia agitada no supracitado precedente limitava-se a aferir (a) se a legitimidade para executar título judicial oriundo de ação coletiva proposta por entidade associativa alcançaria todos os associados indistintamente ou (b) se somente seria reconhecido o direito pessoal de titularidade exclusiva dos filiados que expressamente autorizaram o ajuizamento daquela demanda. Ficou assentado que, como a ação foi proposta apenas em favor daqueles que apresentaram autorizações individuais expressas, a sentença não deveria produzir efeitos em relação aos demais associados, devido a essa especialíssima circunstância.



    No caso presente, a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença’.



    É oportuna a menção da ementa do julgado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IDEC. SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. CUMPRIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO EXEQUENTE INDIVIDUAL PARA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI REJEITADA NO ARE 901.963 (DE MINHA RELATORIA, TEMA 848, DJE DE 16/9/2015). INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 82, DJE DE 19/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 961699 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016).



    (...)



    Dessa forma, afasta-se a necessidade de autorização expressa dos associados da autora para que esta promova a presente ação civil pública e, com isso, a incidência, in casu, do RE n.º 573.232/SC.”



    Quanto à inaplicabilidade da tese fixada no Tema 82 da repercussão geral ao caso em tela, verifica-se que a Corte de origem decidiu em sintonia com a orientação fixada no Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC). Ação Civil Pública. Legitimidade Ativa. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 6. Alegação no âmbito de embargos de divergência no sentido de que o caso dos autos se amoldaria ao decidido no RE-RG 573.232 (tema 82), paradigma da repercussão geral. 7. Ausência de dissídio jurisprudencial. Precedente. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.065.353/MG-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/9/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A discussão acerca da possibilidade de substituição processual em ação civil pública demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, por tratar-se de ação civil pública e, não, ação coletiva ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.248.128/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/20 - grifo nosso).



    Verifica-se, ademais, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor), o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIOS - ANDECC. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETRATAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE DECISUM BASEADO EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao debate sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/85 e 13.004/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 82 da repercussão geral, que versa sobre situação diversa da discutida nos presentes autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública.” (ARE 1.273.187-AgR-segundo/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/6/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC). Ação Civil Pública. Legitimidade Ativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.065.353-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/8/2018).



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.208.717-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente